Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-58.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002302-58.2018.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO CARLOS DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA QUE ABSOLVEU O ACUSADO QUANTO A PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI 10.826/2003 (POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
1)
PLEITO MINISTÉRIAL DE REFORMA DO JULGADO PARA QUE SOBREVENHA A CONDENAÇÃO DO APELADO. PARCIAL PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. Armamento encontrado no interior de estabelecimento prisional na posse do detento, ora apelado, que confirmou a propriedade do artefato perante a autoridade policial. Testemunhas ouvidas em juízo que corroboram a autoria delitiva. Laudo pericial atestando a materialidade.
2)

READEQUAÇÃO TÍPICA DO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA. ARMAMENTO APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO QUE PASSOU A SER CONSIDERADO DE USO PERMITIDO. REGULAMENTAÇÃO DO DECRETO-PRESIDENCIAL Nº 9.847/2019, COMPLEMENTADO PELA PORTARIA Nº 1.222/2019 DO EXÉRCITO BRASILEIRO. CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DELITIVA PREVISTA NO ARTS. 12 DA LEI DE ARMAS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

3)
DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS AO ACUSADO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS NAS ETAPAS SUBSEQUENTES. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM DEFINIDAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
4)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA, DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 12 DA LEI DE ARMAS, CASO NÃO HAJA A INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO PELO
PARQUET.
Considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (
14/06/2018 – fl. 10 – ID 4260683
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos,
efetivando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal na data de
14/06/2022
, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.
5)

RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar o réu à pena de 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei de Armas, o qual, caso não seja interposto novo recurso pelo Ministério Público, DE OFÍCIO, declara-se extinta a pretensão punitiva estatal, em virtude da prescrição na modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, inconformado com a sentença (
fls. 88/91 – ID 4260690
) prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/Pa, que absolveu o acusado
ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA DA SILVA
da prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº.: 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Em suas razões recursais (
fls. 100/102 – ID 4260691
), o representante do
Parquet
pugnou pela reforma da sentença por ter sido contrária a prova da autoria e materialidade produzida nos autos, com a consequente condenação do apelado como incurso nas sanções punitivas do crime pelo qual foi denunciado.

O réu/apelado apresentou contrarrazões (
fls. 104/111 – ID 4260692
) demandando em suma pela manutenção da sentença absolutória recorrida, e subsidiariamente, em caso de condenação, pela desclassificação do delito para o tipo penal constante no art. 14 da Lei de Armas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 122/126 – ID 4260693
) pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Narra a denúncia que no dia 19 de março de 2018, foi encontrada na cela do denunciado ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA DA SILVA, uma arma de fogo, tipo pistola Sig Sauer, 9mm, n° 57C025494, com dois carregadores contendo quatorze munições do mesmo calibre.

Consta nos autos que os agentes penitenciários do CTM III receberam uma denúncia informando que havia armas escondidas nas celas n°. 15 do bloco A e do bloco B, razão pela qual realizaram revista.

Durante a revista, foi encontrada na cela 15, do bloco A, uma pistola Siq Sauer. 9mm, com dois carregadores com quatorze munições, escondida no cimento, embaixo da cama do denunciado, tendo ele confessado o crime em sede policial.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no art. 16 da Lei nº.: 10.826/03
[1]
, contudo, por ocasião da sentença, o réu foi absolvido da prática delitiva com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.

Irresignada a Promotoria de Justiça interpôs o presente apelo, objetivando a reforma da sentença absolutória proferida por ter sido contrária a prova dos autos, a qual evidencia a prática delitiva em desfavor do acusado, motivo pelo qual, pugna por sua condenação.

De plano constata-se que a materialidade do crime imputado ao recorrido encontra-se evidenciada pelo Laudo de Perícia Balística nº. 2018.02.000456 – BAL (
fls. 14/15 – ID 4260684
), atestando nos itens 2.1, 2.2 e 2.3 a natureza e calibre do armamento e das munições encontradas em poder do réu, quais sejam: uma pistola semiautomática, calibre 9mm, marca SIG SAUER, modelo P250, número de série 57C 0254 94, além de um carregador da mesma marca com capacidade para 17 (dezessete) munições, e mais quatorze cartuchos de munição de mesmo calibre, com capsulas de espoletas íntegras.

Do mesmo modo, a autoria do ilícito restou demonstrada pelos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, atestando que o armamento foi encontrado dentro do CTM III, Bloco A, cela 15, embaixo da cama do acusado Antônio Carlos de Sousa Silva, tendo ele confessado a posse do armamento por ocasião de sua oitiva na fase extrajudicial (
fl. 170 – ID 4260698
), senão vejamos:

“(...) Admite que a PISTOLA SIG SAUER 9 milímetros, n° 57CO25494, com DOIS CARREGADORES, com 14 (QUATORZE MUNIÇÔES) do mesmo calibre que foi encontrada enterrada no chão, coberto por cimento, embaixo de sua cama pertence ao declarante, o qual escondeu no local, em seguida passou cimento, todavia no dia 19.03,2018, por volta de 17h, os agentes prisionais encontraram a referida arma de fogo; QUE não pode dizer como a pistola entrou naquela cadeia, mas afirma que a pistola eslava no local há cerca de três semanas; QUE tem dois filhos adolescentes que moram Curionópolis com a avô materna deles: QUE não foi agredido fisicamente por ninguém quando de sua prisão: QUE já foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, ocorridos em Parauapebas-PA. (...)”

Corroborando a autoria do apelado na prática do ilícito, têm-se os depoimentos das testemunhas de acusação colhidos por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento, ocorrida na data de 12.12.2018 (
fl. 59 – ID 4260687
).

Sobre os fatos, a testemunha Anderson Luiz Neves da Costa, Policial Civil, declarou em juízo que:

"(...) Era coordenador de segurança do CTM III; Que no dia dos fatos foi feito uma revista no bloco A, que era ocupado pelo Antônio Carlos; QUE o mesmo dividia a cela com mais três detentos; QUE a revista foi excepcional, oriunda de uma denúncia da presença de uma arma dentro do bloco; QUE na revista foi encontrado uma arma e dois carregadores; QUE foi encontrado embaixo da cama(...); QUE o réu assumiu que a arma e a munição eram suas; QUE o réu não informou a forma que o material entrou no presidio; QUE o réu faz parte de facção (...)”

Por sua vez, o agente prisional Sidney Sérgio de S. Queiroz, declarou em audiência judicial que:

“(...) participou da revista; QUE foi por causa de uma denúncia; QUE um outro detento repassou a informação de que outros detentos tentariam fugir usando uma arma; QUE na revista encontraram a arma embaixo da cama de concreto; QUE foi encontrado no Bloco A cela 03, ocupada pelo réu e por mais três detentos; QUE o próprio acusado confessou ser dono da arma e da munição; QUE o acusado faz parte do PCC. (...)”

Com efeito, muito embora o apelado tenha negado a autoria delitiva em juízo, contrariando a versão dos fatos narrada em sede policial, as provas produzidas no curso da instrução mostraram-se suficientes a configuração do crime imputado ao recorrente, o qual se configura com a simples posse de arma de fogo, acessórios ou munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que por se tratar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato, sua consumação independe da produção de um resultado danoso, porquanto o bem jurídico tutelado pela norma penal é a segurança pública e a paz social, razão pela qual,
atestada a autoria e materialidade do ilícito, é impositiva a condenação do apelado
.

Todavia, é importante esclarecer que o Decreto-Presidencial nº 9.847/2019, atualmente em vigor, norma penal em branco complementada pela Portaria nº 1.222/2019 do Exército Brasileiro, publicada em 15.08.2019, alterou a classificação das armas, tornando de uso permitido armas que antes eram de uso restrito, dentre elas, o referido armamento de calibre 9 mm encontrado na posse do acusado, ampliando, assim, o rol de armas de fogo permitidas, considerando-se como “moradia” o estabelecimento prisional onde o agente cumpre pena, nos termos do art. 73 do Código Civil
[2]
. No mesmo sentido,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECLUSO. APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL.
CELA. ABSOLVIÇÃO. ARMA DE FOGO. PORTE ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE.
1 - Possuir aparelho celular no interior do presídio não se enquadra nas hipóteses do art. 349-A, CP
. 2 - Configura o crime do art. 12 da Lei 10.826 a arma fogo encontrada na cela de estabelecimento prisional onde o agente cumpre pena (moradia).
Recurso parcialmente provido. De ofício desclassificação. (TJ-GO - APR: 03696239720158090011, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 15/12/2016, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2225 de 09/03/2017)

Nessa esteira de raciocínio, aplicando-se
in casu
o instituto da
emendatio libelli,
nos moldes previstos no art. 383 do CPP
[3]
, deve ser realizada a adequação típica da conduta praticada, subsumindo-se a ação do apelante a norma repressiva prevista no art. 12 da Lei de Armas, cuja redação passo a transcrever:

Posse irregular de arma de fogo de uso permitido

Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa
.

Assim sendo,
o acusado ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA SILVA deve ser condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 12 da Lei nº. 10.826/2003.
Superado o mérito, passo a dosimetria da pena.

Na primeira etapa da dosimetria, avaliando o art. 59 do CPB, verifica-se que a
culpabilidade
do réu se mostra exacerbada, na medida em que o armamento foi encontrado sob a guarda do acusado dentro do estabelecimento prisional após revista realizada pelos agentes prisionais, demonstrando a audácia e destemor do apelado; outrossim, as
circunstâncias do delito
são desfavoráveis por haver informação nos autos de que o armamento seria usado para favorecer a fuga de detentos do presídio, motivo pelo qual, fixo a pena base em
02 (dois) anos de detenção e mais 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, a qual se torna definitiva em razão da ausência de elementos a serem considerados nas etapas subsequentes.

Em razão do
quantum
definitivo da pena, deve ser fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Outrossim, presentes os requisitos do art. 44 do CPB, determino a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do §2º do aludido artigo, a serem definidas a cargo do Juízo das Execuções Penais.

Em sequência, tendo sido o
apelante condenado à pena de
02 (dois) ano de detenção
, pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), caso não haja a interposição de novo recurso do Ministério Público, nos termos do art. 109, V, c/c arts. 110, §1º, todos do CPB, tem-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva, considerando o último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia (
14/06/2018 – fl. 10 – ID 4260683
), verifica-se que transcorreu lapso temporal superior ao aludido parâmetro, isto é, 04 (quatro) anos de prazo prescricional,
efetivando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal na data de
14/06/2022
, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelante, conforme estabelece o art. 107, IV, do CP.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei de Armas, fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, deve ser declarada, DE OFÍCIO,
extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal,
com fulcro no art. 107, IV, c/c arts. 109, V, todos do CP,
em sua modalidade retroativa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de agosto de 2022.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

[2]
Art. 76. Têm domicílio necessário o incapaz, o servidor público, o militar, o marítimo e o preso.

[3]
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.

Belém, 14/09/2022